Tribunal: TJDFT
Processo: 0707076-21.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA UNA. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. ATRASO INCONTROVERSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 51 DA LEI 9.099/95. AUTOR DEVIDAMENTE INTIMADO. AUSÊNCIA NÃO JUSTIFICADA. EQUÍVOCO DO REQUERENTE. ERRO NÃO JUSTIFICÁVEL. AUTOR PATROCINADO POR ADVOGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da ausência do requerente à audiência una. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega, em síntese, que na data da audiência de instrução teve um problema no seu aparelho celular que o impossibilitou de ingressar no link em que aconteceria a sessão. Argumenta que conseguiu ingressar na sala de audiência após alguns minutos de atraso, mas que ainda seria possível, no seu entender, a realização da audiência. Contrarrazões apresentadas.
3. A princípio, cumpre ressaltar que, conforme o art. 51, I, da Lei 9.099/95, extingue-se o processo quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.
4. Na hipótese em questão, as partes foram devidamente intimadas para a audiência una – conciliação, instrução e julgamento - que seria realizada por videoconferência no dia 11/11/2021 às 14h30min (ID 31399924). Não obstante o caráter explicativo do despacho que designou a referida audiência, com termos claros acerca do link que conduziria as partes à audiência, do dia e horário da mesma e telefone para eventuais dúvidas, a parte autora não compareceu à sessão, situação que atrai aplicação do art. 51 da Lei 9.099/95 e enseja a extinção do processo sem resolução do mérito.
5. Cabe ressaltar, ainda, que a parte autora, ora recorrente, ajuizou a presente ação por meio de advogado e, logo, deveria ter sido instruída pelo mesmo a respeito do trâmite para comparecimento à audiência de conciliação e instrução. É certo que, em alguns casos, o patrocínio da causa por meio de advogado é facultativo nos Juizados Especiais, situação que permite considerar se o requerente é pessoa leiga em assuntos processuais. No entanto, não é o caso dos autos. A assistência por profissional habilitado afasta o argumento de inaptidão para acompanhamento dos atos processuais.
6. Ademais, o recorrente se limitou a relatar que teve “problemas em seu aparelho celular” no momento da audiência, não apresentando qualquer comprovação do suposto problema ou relato mais minucioso do que ocorreu e o impediu de participar da sessão. Por fim, cumpre frisar que o atraso do autor/recorrente para ingressar à audiência é incontroverso, uma vez que o mesmo afirma, no recurso, que ingressou na sala onde aconteceria a audiência às 14h48min, sendo que a audiência estava marcada para as 14h30min. Por todo exposto, conclui-se que não há justificativa plausível ou escusável à ausência do autor à audiência una designada, de sorte que a extinção do processo sem resolução do mérito deve ser mantida.
7. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.